Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-30.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004264-30.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 667.206.481-87 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – VICIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

III - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a pericia requerida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recursos de Apelação Cível interpostos por JOVENILTON DIONISIO ALVES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1004264-30.2018.8.11.0002, movida pelo ora APELANTE em desfavor de ENERGISA S/A.

Na origem, a parte requerente/apelante, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 3.503,17 (três mil cinquenta e três reais e dezessete centavos), referente à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante pugnou pela legalidade da fatura eventual, já que a mesma se refere à apuração de fraude externa (gato), onde parte da energia elétrica foi desviada sem a devida faturação.

Após apuração dos autos, o Juiz de piso reconheceu a existência da fraude, razão pela qual julgou a ação improcedente, conforme transcrição abaixo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

REVOGO a liminar concedida.

A vista da sucumbência condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC.

Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo preliminarmente que; (i) houve cerceamento de defesa já que foi negada a realização da pericia técnica requerida; (ii) no mérito, aduziu que as vistorias são unilaterais; (iii) que sempre pagou suas faturas mensais, e desconhece o acusado desvio de energia, pois não foi de sua Autoria, e não coaduna de tais atos criminosos; (iv) que não houve comprovação da intimação da parte Apelante para acompanhar a perícia técnica, violando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC; (v) com tais consignações, requereu a anulação da sentença vergastada a fim de determinar o retorno dos autos à vara de origem para a produção da prova pericial no medidor da unidade imobiliária; (vi) alternativamente, requer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por JOVENILTON DIONISIO ALVES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1004264-30.2018.8.11.0002, movida pelo ora APELANTE em desfavor de ENERGISA S/A.

Inicialmente, esclareço que a preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual, serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou em cobrança de R$

3.503,17 (três mil quinhentos e três reais e dezessete centavos), a título de recuperação de consumo na unidade consumidora
,
pertencente à parte apelante.

Incialmente, importante esclarecer que quando da inspeção da instalação da UC, constatou-se que o imóvel estaria com uma fraude externa ao aparelho medidor.

Tal fato é corroborado com o registro fotográfico de folhas PDF 110 a 113.

Tais fatos, não foram impugnados pela parte autora/apelante.

Ademais, como bem mencionado na sentença de piso, da simples observação do histórico de consumo é possível verificar a existência da fraude, já que “o histórico de consumo revela a substancial diminuição de consumo no período da irregularidade apurada pela empresa requerida e o aumento significativo nos meses seguintes, constatando-se, assim, que o consumidor se beneficiou com o desvio de energia elétrica”.

Friso que inspeção que detectou o desvio de energia, ocorreu em
24/10/2017
:

'06/2021....................................294 kWh

(...)

03/2020....................................435 kWh

(...)

06/2019....................................184 kWh

(...)

01/2018....................................167 kWh

12/2017.....................................43 kWh

11/2017.....................................101 kWh

10/2017.....................................30 kWh

09/2017.....................................30 kWh

08/2017.....................................30 kWh

(...)

12/2016....................................30 kWh

11/2016....................................44 kWh

10/2016....................................51 kWh

09/2016....................................40 kWh

(...)

01/2016.....................................213 kWh

12/2016.....................................261 kWh'

Como se observa, a parte apelante teve o consumo médio de 30 kWh durante praticamente todo o ano de 2017.

É bem verdade que após a regularização da fraude externa, houve uma variação no consumo. Entretanto, se observa que consumo é proporcionalmente maior ao período ora questionado.

Assim, torna-se ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica, restando desnecessária a realização da prova pericial.

Ademais também como já mencionado na sentença, a parte autora esteve presente na inspeção, se recusando a assinar o TOI, mas recebendo informação quanto aos procedimentos, não havendo que ser falar em ausência de oportunização de contraditório.

Nesse sentido coleciono o entendimento dessa egrégia 2ª Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA referente à recuperação de consumo – DESVIO DE ENERGIA - ligação direta no borne do medidor - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO deixada na caixa do correio conforme registro fotográfico - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA mantida - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

V - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO. (TJMT, APELAÇÃO 1010130-45.2020.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃ DE MORAES FILHO, JULGADO EM 30/04/2021).

Com tais fundamentos, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% do valor da causa, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023